Tribunal: TJBA
Processo: 0510539-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510539-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OZANO CELESTINO

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

V

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – A contradição que justifica a interposição de embargos é quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação não ocorrida na hipótese.

III - Não há contradição no acórdão, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais manteve a sentença impugnada em Apelação.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação nº 0510539-86.2019.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
OZANO CELESTINO e como
Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA